Tribunal: STF
Processo: ARE 1489590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento - Incidente de precatório - Execução de valor incontroverso - Adiantamento preferencial - Insuficiência do depósito - Complementação - Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE - Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 303/2019 e jurisprudência do E. STF - Recurso desprovido”.



    No RE (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §8º, da CF/1988, que veda a expedição de precatório complementar, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 1098/SP 2924-0/SP, pois “afastou a aplicação da Tabela EC 113/2021 e determinou a complementação do depósito por parte da DEPRE” (Doc. 7, fl. 2).



    No ponto, afirma que “a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda do Estado, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público, que deverá atender a aditamento a precatório complementar independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual” (Doc. 7, fl. 5).



    Argumenta que “ao determinar a expedição de precatório complementar o E. Tribunal de Justiça do Estado de São afrontou a separação e a independência entre os poderes, o que, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento do precatório complementar o Ente Público deslocará verbas públicas, remanejando recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer pagamento, mediante conduta que está expressamente vedada pelo dispositivo constitucional cuja violação nesta insurgência se está demonstrando” (Doc. 7, fl. 6).



    Sustenta, nessa linha, que “no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 1098-SP e 2924-SP o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição aos art. 336, V, e 337, VII, do RITJSP, para limitar a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos unicamente para as hipóteses em que a atualização de valores decorra de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização” (Doc. 7, fl. 7).



    Logo, defende que, no caso, “deve haver a expedição de um novo ofício requisitório, respeitada a ordem cronológica deste requisitório” (Doc. 7, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), o Estado sustenta que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e manteve decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que afastou a necessidade de expedição de novo precatório com a finalidade de corrigir erro material, determinando a complementação do depósito em 10 dias. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5, fl. 2):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra r. decisão proferida no incidente nº 07 do cumprimento de sentença autuado sob o nº 0005983-64.2013.8.26.0053, e replicada, por determinação do d. Juízo a quo, no incidente nº 28 dos mesmos autos, promovido por Maria de Lourdes Laurenti Vicentini. 



    […]



    O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a complementação do depósito no prazo de 10 dias. Em sede de embargos de declaração, por força da quantidade de incidentes e do caráter abstrato da discussão, foi determinada a repetição nos demais incidentes do “fundamento da decisão de fls. 203-205, que determina como devem ser calculados os índices de juros e correção monetária”, razão pela qual o r. decisum foi copiado às fls. 194/195 do incidente nº 31 (conforme certificado às fls. 193 na origem). Anoto que foram rejeitados os aclaratórios fazendários opostos na sequência (fls. 204 na origem). 



    […]



    A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade ou não de expedição de precatório complementar para pagamento da diferença de correção monetária do precatório prioritário. 



    A exequente, ora agravada, promoveu o cumprimento de sentença afirmando categoricamente que o objeto consiste na parcela incontroversa da condenação, apresentando valores referentes ao principal acrescido de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 11.960/2009, com data base de 28/02/2013.



    Expedido o ofício requisitório, em 2019, foi efetuado o depósito prioritário de precatório, aos 30/10/2020. 



    Em que pese o demonstrativo de cálculo do DEPRE indicar que o referido montante foi atualizado “de acordo com a tabela Resolução CNJ nº 303/2019” 1 (fls. 187/193 na origem), verifica-se que o índice utilizado segue a “TABELA EC 113/2021” 2, que consiste na aplicação da TR até 25-03-2015 (data fixada na modulação de efeitos procedida pelo STF nas ADI´s 4425 e 4357), IPCA-E até 12/2021 e após, taxa SELIC. 



    É certo que o entendimento adotado pelo E. STF nas ADIS 4357 e 4425 se refere à atualização de valores de requisitórios, com modulação dos efeitos para manter a aplicação da TR como índice de correção monetária apenas aos precatórios pagos ou expedidos até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. 



    Logo, em se tratando de precatório expedido a partir de 26/03/2015, como na espécie, descabida a correção pela TR, devendo-se observar o IPCA-E como critério de cálculo, até a EC 113/21, e, após, a taxa SELIC, tal como consignado no r. decisum a quo. 



    Assim, a insuficiência alegada, de fato, subsiste, tanto que, neste ponto, sequer houve resistência pelo ora agravante, frise-se. 



    Outrossim, da análise minuciosa dos autos, conclui-se que a situação sob exame se enquadra dentre as hipóteses permissivas de complementação do precatório inicialmente requisitado, sem implicar em violação à ordem cronológica. 



    Ora, não se afigura razoável que o credor tenha que instaurar um novo incidente, com reinício de prazo para adimplemento de saldo devedor oriundo de inexatidão material dos cálculos do precatório, notadamente ante o emprego de índices de atualização monetária que não correspondem ao indexador preconizado como referência, qual seja “Tabela Resolução CNJ nº 303/2019/IPCAE”. 



    No caso, restou incontroverso o equívoco na conta elaborada para aferir o valor do precatório antes de seu pagamento à credora, no que toca ao critério de atualização monetária aplicado, após a apresentação do ofício requisitório. Como visto, os valores pagos via precatório preferencial foram corrigidos pela TR quando deveriam ter sido ajustados pelo IPCA-e.



    […]



    Nessa medida, não há se falar em necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento do saldo remanescente apurado”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.275.454-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente